Tribunal: TJDFT
Processo: 0707747-94.2024.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO. NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL. NOTIFICAÇÕES POSTERIORES ENVIADAS PARA ENDEREÇO EQUIVOCADO. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO NÃO OBSERVADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação interposta contra a sentença que acolheu o pedido inicial para declarar a nulidade do processo administrativo instaurado para averiguar a necessidade de restituir valores recebidos indevidamente pelo apelado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste em analisar o acerto da sentença que declarou a nulidade do processo administrativo referente ao ressarcimento ao erário diante das irregularidades nas intimações do apelado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O cumprimento dos preceitos do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, previstos no art. 5o, incs. LIV e LV, da Constituição Federal é obrigatórios e tem como objetivo resguardar as prerrogativas processuais das partes.
4. O art. 5o, inc. LV, da Constituição Federal prevê que aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.
5. A Lei n. 9.784/1999 regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal. O capítulo IX da mencionada lei dispõe sobre a comunicação dos atos.
6. Os endereços para os quais as notificações referentes ao processo administrativo foram enviadas são distintos daquele que consta no registro funcional do servidor, há divergência inclusive quanto ao código de endereçamento postal, motivo pelo qual não se pode afirmar que o apelado teve ciência dessas notificações.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação desprovida.

Tese de julgamento: "A validade da cobrança depende da oportunização da ampla defesa e do respectivo contraditório, mas isso não foi observado pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER/DF), que enviou notificação para um endereço errado e, assim, prejudicou o direito de defesa do apelado".

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; Lei n. 9.784/1999; Lei Distrital n. 2.834/2001.

Jurisprudência relevante citada: n/a